Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-91.2018.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DECORRENTE DE UNIÃO ESTÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA RECONVENÇÃO. EMPRESA DISTINTA DE CAPITAL FORMADO POR FILHO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE BENS, LUCROS OU DÍVIDAS. PARTILHA DE BENS E DÍVIDAS DE EMPRESA NA RAZÃO DE 50% PARA CADA UM DOS EX-COMPANHEIROS INTEGRANTES DO CAPITAL. CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL. USO EXCLUSIVO E PESSOAL NÃO COMPROVADO. PARTILHA ADEQUADA DE DÉBITO. VEÍCULOS DA EMPRESA DE CAPITAL COMUM DOS EX-COMPANHEIROS TRANSFERIDOS A TERCEIRA E A FILHO RÉU. PARTILHA. DÉBITO DERIVADO DE EMPRÉSTIMO. PARTILHA DEVIDA DO VALOR COMPROVADO DA DÍVIDA.
1. Os argumentos recursais que não integram a causa de pedir inicial não devem ser conhecidos, na medida em que constituem flagrante inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide (art. 329, inc. II, do CPC).
2. Sendo certa a não integração e composição na sociedade empresarial, não está o autor obrigado ou deve ser favorecido dos atos administrativos, financeiros do empreendimento, pessoa jurídica que dispõe de autonomia de existência, de maneira independente de seus sócios e administradores, além de independência patrimonial. Assim, não há falar-se em partilha da pessoa jurídica na qual não integram ou integraram o ex-casal, não sendo hipótese de aplicação do art. 1.027 do CC.
3. A considerar que os veículos reclamados pertenciam à empresa de capital comum do ex-casal, revelaram-se irregulares as tradições, devendo 50% do valor de cada um dos automóveis descritos na r. sentença, serem revertidos em favor do autor.
4. Da prova colacionada aos autos, denota-se expresso o valor da dívida contraída com banco, cedida a instituição financeira distinta, que adequadamente restou partilhado no dispositivo do ato decisório que não merece reforma.
5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação dos réus parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.